Tribunal: TJES
Processo: 0027549-90.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Práticas Abusivas; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027549-90.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIO GREICK ERLACHER
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0027549-90.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GREICK ERLACHER
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE3432-A

VOTO

I – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO INTERPOSTO POR MÁRCIO GREICK ERLACHER:

De início, suscito de ofício preliminar de ausência de dialeticidade do recurso de apelação apresentado por
MÁRCIO GREICK ERLACHER
, considerando que não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial, o que importa em seu não conhecimento.

Como se sabe, por expressa previsão do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso deve conter
“
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

Assim, no caso em tela, tem-se que o apelante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença que levaram
ao
sentido decisório adotado
na
origem
.

Isso porque, o julgador, ao examinar a matéria, entendeu pelo parcial provimento dos pedidos autorais, apenas para declarar a nulidade da taxa de emissão de carnê (TEC) e da sua respectiva cobrança, com consequente condenação da parte requerida à restituição do indébito em dobro.

Ocorre que, as pretensões constantes no recurso de apelação revelam-se totalmente abstratas, sendo relevante ressaltar que os pedidos dispostos foram:
(i)
nulidade das cláusulas abusivas, por tratar-se de relação consumerista;
(ii)
ilegalidade na capitalização de juros;
(iii)
ilegalidade
n
a cobrança de comissão de permanência
;

(iv)

descaracterização da mora do devedor;
(v)
abuso de direito e má-fé das instituições financeiras nos contratos de financiamento e de empréstimo
.

Assim, em relação a suposta
(ii)

ilegalidade na capitalização de juros
,
vejamos o trecho no qual o julgador afastou a pretensão do autor apelante:

[...]
Dos juros remuneratórios

Adentrando ao mérito em si da presente lide, denota-se que o autor firmou, em junho de 2007, contrato de arrendamento mercantil com o banco requerido (fls. 180), a partir do qual houve o financiamento de R$ 13.800,00 (treze mil oitocentos reais) a serem adimplidos em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 472,68 (quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) cada.

Sob o referido contrato estipulou-se a
incidência
de juros remuneratórios a importância de 1,5292% ao mês ou 19,9752% ao ano, dos quais
insurge-se o
autor
afirmando que representa nítida
cobrança ilegal, uma vez que sua incidência deve ser
limitada

à
taxa de 1
2%

(
doze por cento
)
ao ano
.

Cabe, nesse sentir, explicitar que juros remuneratórios são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pelo mutuante ao mutuário, em decorrência do negócio jurídico pactuado entre eles.

O
entendimento vigente no Superior
Tribunal
de Justiça quanto
à
estipula
çã
o de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade em sua contratação
.

[...]
Ou seja, a contratação de juros re
m
uneratórios co
m
taxa superior a 12% ao ano não implica, ao contrário do alegado pelo autor, por si s
ó
, em abusividade,
admitindo
a respectiva redução tão-somente quando comprovada a discrepância em relação a
média
de mercado
.

Nesse particular, percebe-se que a
ta
xa
utilizada pela
instituição Requerida de 19,9752% ao ano apresenta-se abaixo da media de juros aplicada pelo
mercado
em 2007, ano de assinatura do contrato ora analisado, em que os juros figuravam
c
a
c
asa de 30%
(trinta por cento
) a
o
ano, conforme se depreende da análise de tabela disponível junto ao
sítio
do Ba
n
co Cen
tr
al do Brasil
[...]

Como se observa, o magistrado de origem, ao proferir a decisão afastando a possibilidade de alteração da taxa de juros, o fez de forma fundamentada, destacando em especial a jurisprudência aplicável e os percentuais previstos no contrato que se pretende revisar.

Ocorre que, o apelante, ao tentar impugnar a decisão no que diz respeito aos juros, limitou-se a alegar abstratamente que estes seriam abusivos
,
ressaltando que “
só é permitida sua cobrança quando a mesma é EXPRESSAMENTE PACTUADA EM CONTRATO, desde que lei específica a autorize. Assim, como pode afirmar o douto juiz de piso que as taxas do caso não são abusivas se sequer o juiz teve acesso ao instrumento contratual objeto da ação revisional
” (fls. 39 e seguintes do volume 2 do PJE).

Ora, o exame atento do feito evidencia que o malfadado contrato foi devidamente juntado às fls. 357 e seguintes, de forma que foi com base na análise deste que o julgador proferiu sua decisão, ao extrair a taxa de juros aplicável ao caso, restando claro que o recurso não impugnou a sentença nesse ponto, tendo se restringido a realizar alegação genérica, dissociada da prova dos autos.

Da mesma forma, o pedido de reconhecimento da
(iii)
ilegalidade da cobrança de comissão de permanência,
não merece ser conhecido, haja vista que o apelante apenas dispôs abstratamente os motivos pelos quais deveria ser afastada a referida cobrança, sem se atentar para o fato de que o julgador, em sentença, expressamente estabeleceu que “
tal cobrança não restou comprovada nos autos nem mesmo com a apresentação do contrato pela parte Requerida. Sendo assim, improcede o pleito de declaração de nulidade da rubrica ora assinalada
” (fls. 398 e seguintes).

Via de consequência, parece claro que o recurso interposto não dialogou diretamente com sentença também nesse aspecto, uma vez que não demonstrou onde estaria prevista a cobrança supostamente indevida, tratando do tema de forma absolutamente dissociada da manifestação judicial.

Quanto aos demais pedidos, isto é, de reforma da sentença, por
(i)

nulidade das cláusulas abusivas, por tratar-se de relação consumerista
;
(iv)

descaracterização da mora do devedor
e

(v)

abuso de direito e má-fé das instituições financeiras nos contratos de financiamento e de empréstimo
, igualmente não há dialeticidade com o que fora decidido pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, não há sequer menção do julgador a possível mora ou seu afastamento; ao mesmo tempo, o recorrente não dispôs concretamente quais atitudes da empresa requerida seriam capazes de configurar abuso de direito ou má-fé; e, ainda, inexiste sequer especificação de quais cláusulas contratuais entende que deveriam ter sido consideradas abusivas e não o foram.

Ora, se a intenção do recorrente é demonstrar a necessidade de reforma da decisão, parece óbvio que deve impugnar de forma objetiva os fundamentos apresentados
.
Todavia, a leitura atenta das razões de apelação demonstram que o
recorrente
se limitou a repetir confusas e abstratas alegações, sem objetivamente elucidar os motivos pelos quais a sentença deve ser
alterada
.

Logo
,
a simples leitura do recurso evidencia total desconexão em relação às justificativas constantes na sentença e aos elementos do caso concreto.

Em verdade, o recorrente apenas repetiu a pretensão de aplicação em abstrato de direitos do consumidor, para reconhecimento da ilegalidade de cláusulas que sequer estão previstas no contrato, chegando até mesmo a dizer que o referido pacto não teria sido juntado aos autos, mesmo tendo o magistrado sentenciante feito expressa menção a este.

Nesse contexto, há flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta no não conhecimento do presente recurso.

Convém lembrar que dialeticidade é a exigência de que todo recurso
demonstre com clareza
as razões da irresignação,
ao traçar
os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão atacada, não sendo suficiente a mera insurgência contra o pronunciamento de forma genérica.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto do julgado atacado (STJ - AgInt no AREsp: 1970268 SP 2021/0254207-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Outro não é entendimento desta Corte:

[...]
Em virtude da inexistência de impugnação específica quanto aos termos da sentença
, o presente recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, exsurgindo, assim, o seu não conhecimento.
Preliminar acolhida. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008769, Relator:
MANOEL ALVES RABELO,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

[...]
A ausência de impugnação específica, dos fundamentos que atacam o ato judicial, violam o princípio da dialeticidade
, ocasionando o não conhecimento da irresignação.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008120007334, Relator:
WALACE PANDOLPHO KIFFER,
Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Por
oportuno, sobreleva ressaltar, desde já, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Isso considerando que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
”
(STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, DJ 21/08/2020).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MÁRCIO GREICK ERLACHER
, por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

II – M
ÉRITO:

Conforme relatado, tratam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MÁRCIO GREICK ERLACHER
e
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, contra sentença (fls. 395 e seguintes), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que em sede de
AÇÃO
D
E
REVISÃO CONTRATUAL GARANTIDA POR ARRENDAMENTO MERCANTIL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da taxa de emissão de carnê, com condenação da requerida ao pagamento em dobro da quantidade indevidamente cobrada e, via de consequência, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, I, II, III e IV, cominado com artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 9 e seguintes – volume 2),
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

pretende
reforma da sentença, considerando que
:
(i)
o contrato em análise é de 2007, de modo que ainda era permitida a cobrança da taxa de emissão de carnê
;
(ii)

a repetição do indébito exige erro injustificável, de modo que se mantida a obrigação de restituir, deve ser efetuada
na
forma simples
;
(iii)
considerando que apenas o pedido relacionado a taxa de emissão de carnê foi julgado procedente, o autor deve arcar com os ônus sucumbenciais, por tratar-se da parte mínima da pretensão.

MÁRCIO GREICK ERLACHER
apresentou contrarrazões (fls. 55 e seguintes – volume 2) argumentando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Verifica-se dos autos que, diante do não conhecimento do recurso interposto por
MÁRCIO GREICK ERLACHER,

resta examinar o apelo remanescente, de
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Ato seguint
e
,
a controvérsia posta diz respeito apenas às seguintes alegações:
(i)
o contrato em análise é de 2007, de modo que ainda era permitida a cobrança da taxa de emissão de carnê
;
(ii)

a repetição do indébito exige erro injustificável, de modo que se mantida a obrigação de restituir, deve ser efetuada
na
forma simples
;
(iii)
considerando que apenas o pedido relacionado a taxa de emissão de carnê foi julgado procedente, o autor deve arcar com os ônus sucumbenciais, por tratar-se da parte mínima da pretensão.

No que diz respeito à taxa de emissão de carnê, entendo que razão não assiste ao apelante, uma vez que, como bem destacou o julgador de origem, a ilegalidade da referida cobrança não foi reconhecida a partir de exame abstrato, mas sim em virtude das especificidades do caso concreto.

Senão, vejamos o entendimento jurisprudencial, que corrobora com o sentido que estou a externar, qual seja, de que a Taxa de Emissão de Carnê (TEC), ainda que possa ser cobrada em contratos bancários celebrados em 2007, pode ser considerada abusiva conforme o caso concreto:

[...] 5. Em relação a alegada abusividade da TAC - Tarifa de abertura de crédito, a sentença emprega conclusão destoante da tese vinculante fixada no Tema 618/STJ, segundo a qual:
Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,

ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto
. [...] (TJES; AC 0014550-12.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior; Julg. 29/11/2022; DJES 07/12/2022)

[...] Nenhuma ilegalidade existe na cobrança de tarifa de cadastro ao contrato celebrado até 30/04/2018, como no presente caso, conforme tema nº 618 do Superior Tribunal de justiça: "
nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (tac) e de emissão de carnê (tec), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
". [...] (TJRJ; APL 0025084-33.2019.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 05/12/2022; Pág. 620)

Assim, não prospera a afirmação do
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
de que o simples fato do contrato ter sido celebrado no ano de 2007 torna válida a cobrança da TEC.

Isso porque, o
quantum
cobrado no caso realmente se mostra abusivo em relação aos parâmetros da época, o que faz com que, ainda que seja viável a cobrança da tarifa em abstrato, o importe possa ser considerado ilegal, tendo em vista as especificidades mencionadas.

Ora, no contrato em análise, a TEC foi estabelecida no importe de R$ 6,00 (seis reais) a cada parcela, o que, levando em conta o salário-mínimo vigente à época (R$ 380,00 – trezentos e oitenta reais), faz com que a cobrança do referido valor, para a simples impressão de carnê, revele-se abusiva.

Considerando que o contrato tinha previsão de cobrança de 48 (quarenta e oito) parcelas, tem-se que, ao final, restaria a obrigação de pagar, pela mera emissão do carnê, valor próximo ao salário-mínimo então vigente.

Logo, como bem destacou o julgador sentenciante
(fls. 395 e seguintes)
, “
Não parece razoável ou admissível que milhares de brasileiros sejam remunerados com este valor ao final de 30 dias de trabalho, inclusive aposentados, e, pela simples emissão de cártulas inerentes ao serviço prestado ao consumidor – uma vez que deve haver disponibilização do mecanismo para o pagamento das parcelas acordadas -, seja cobrado valor quase equivalente a um mês inteiro de trabalho
”.

Via de consequência, levando em conta as especificidades do caso, em especial o valor previsto para o total do contrato, o importe correspondente à taxa de emissão de carnê, e o parâmetro do salário-mínimo vigente à época, entendo por bem manter a sentença que decidiu pela abusividade da referida cobrança.

Ato contínuo, resta igualmente inviabilizada a pretensão de condenação à restituição simples do valor indevidamente cobrado, uma vez que o percentual utilizado indica de forma suficiente a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, que abusou da sua condição de fornecedora para exigir elevado importe.

Nesse sentido, tenho por evidente que a instituição financeira, ao utilizar o valor de R$ 6,00 (seis reais) como parâmetro para emissão de cada parcela do carnê, não o fez com base apenas nos custos necessários à impressão, de modo que não há que se falar erro justificável.

Logo, a opção de cobrar a malfadada quantia foi deliberada, até porque, não há nos autos elementos que justifiquem a referida opção, estando a tese do apelante pautada apenas na alegação abstrata de que não houve má-fé ou engano injustificável.

Neste ponto, destaco os seguintes julgados, que demonstram o entendimento da jurisprudência acerca do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da devolução em dobro do importe pago em excesso:

[...]
9.
O art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".
10.
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço"
(RESP 1.079.064/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009) e que
"basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é afastado mediante a ocorrência de engano justificável por parte do fornecedor"
(RESP 1.085.947/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.11.2008). [...] (TJRJ; APL 0008385-73.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 12/12/2022; Pág. 761)

[...]
Repetição de indébito (comum a ambos os apelos). Quantias que devem ser objeto de devolução em dobro. Engano injustificável. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJSP; AC 1065084-90.2021.8.26.0002; Ac. 16279941; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 29/11/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 2151)

[...]
repetição em
d
obro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
[...] (TJRS; AC 5160540-40.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 18/11/2022; DJERS 25/11/2022
)

Como se extrai, a simples alegação genérica de que não houve má-fé por parte da instituição financeira é insuficiente para alterar a fundamentação e o sentido decisório adotado na origem.

Neste ponto, ressalto que, o fato de ser permitida a cobrança da taxa reputada abusiva (TEC) à época da assinatura do contrato, não faz com que fique automaticamente afastado o engano injustificável na fixação do importe de R$ 6,00 (seis reais) para tal finalidade.

Como já externado, o referido
quantum
foi considerado abusivo tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e não o ano no qual foi firmado o pacto.
Dessa forma, o erro injustificável na fixação de tal valor para fins de taxa de emissão de carnê revela-se justamente no fato de este ser elevado, com base no parâmetro do salário-mínimo vigente no ano de 2007, bem como no custo necessário à impressão de simples parcela de carnê de pagamento.

Mesmo hoje, em 2022, não parece razoável a cobrança de R$ 6,00 (seis reais) pela mera emissão de uma única parcela de carnê de pagamento, o que reforça a impossibilidade de afastar a restituição em dobro determinada pelo julgador de origem.

Por outro lado, em relação aos ônus sucumbenciais, melhor sorte assiste ao apelante
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

Isso porque, a leitura atenta do feito revela que a exordial foi ajuizada com intenção de alteração das cláusulas contratuais correspondentes aos:
(i)
juros;
(ii)
comissão de permanência;
(iii)
multa;
(iv)
taxa de emissão de carnê; e, ainda,
(v)
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Por conseguinte, a sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a ilegalidade apenas da
(iv)
TEC e deferir a
(v)
restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, gerou sucumbência recíproca, uma vez que foram consideradas improcedentes outras 03 (três) pretensões autorais.

Logo, não se mostra adequada a manifestação judicial que entendeu pela sucumbência mínima em relação ao autor, devendo ser afastada a consequente condenação apenas da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suma, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, para que o autor,
MÁRCIO GREICK ERLACHER
,
arque com 60% (sessenta por cento) das custas, enquanto o requerido,
S
ANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL,
deve adimplir o percentual de 40% (quarenta por cento) das referidas
despesas
, considerando que a pretensão inicial contava com 05 (cinco) pedidos e apenas 02 (dois) destes foram julgados procedentes.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o trabalho dispendido pelos advogados, entendo por bem que cada uma das partes pague, em favor do causídico da parte contrária, honorários advocatícios que mantenho em R$ 1.000,00 (mil reais), fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em atenção a sucumbência recíproca.

Outrossim, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor,
MÁRCIO GREICK ERLACHER
,
por ser beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
, para
DAR
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para restabelecer os ônus sucumbenciais, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Em relação aos honorários recursais, deixo de os estabelecer, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2022 às 15:47:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44897314122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0027549-90.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GREICK ERLACHER
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A
Advogados do(a) APELADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO - CE3432-A

EMENTA

D
IREITO
CIVIL.

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
SUSCITADA DE OFÍCIO
. RECURSO QUE
NÃO DIALOGA DIRETAMENTE COM A SENTENÇA. ABORDAGEM DOS TEMAS DE FORMA ABSTRATA.

NÃO CONHECIMENTO DO
APELO
.
MÉRITO.
TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ REPUTADA ABUSIVA COM BASE NAS ESPECIFICIDADES DO CASO. AINDA QUE CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO EM 2007 É CABÍVEL RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE CONFORME O CASO. PRECEDENTES. VALOR ELEVADO EM RELAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. IMPORTE ELEVADO PARA IMPRESSÃO DE ÚNIC
A PARCELA DE
CARNÊ DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL VERIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO
VALOR
ATRIBUÍDO PARA FINS DE TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. APENAS DOIS PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES DO TOTAL DE CINCO. AFASTADA A SUCUMBÊNCIA DA PARTE MÍNIMA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada de ofício – apelação de
MÁRCIO GREICK ERLACHER
:
o recurso interposto não dialogou diretamente com sentença, tratando do
s
tema
s
de forma absolutamente
genérica,
dissociada da manifestação judicial
e da prova dos autos
. Recurso não conhecido.

2
.
Apelação de
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
:
n
o que diz respeito à
taxa de emissão de carnê
, a ilegalidade da referida cobrança não foi reconhecida
a
partir de exame abstrato, mas sim em
virtude das
especificidades do caso concreto
.

3
.
A
TEC foi estabelecida no importe de R$ 6,00 (seis reais) a cada
parcela do
carnê, o que,
levando em conta
o salário-mínimo aplicável à época
(
R$ 380,00 - trezentos e oitenta reais),
indica abusividade,

por tratar-se de
simples impressão
.
Considerando que o contrato tinha previsão de cobrança de 48 (quarenta e oito) parcelas, tem-se que, ao final, restaria cobrado valor próximo ao salário-mínimo vigente.

4
.

R
esta inviabilizada a pretensão de condenação à restituição simples do valor
indevidamente
cobrado, uma vez que o
quantum
utilizado indica de forma suficiente a ausência
justificativa para o
erro da instituição financeira, que abusou da sua condição de fornecedora para exigir elevado importe
.

5
.

Os ônus sucumbenciais

devem ser redistribuídos, para que
o autor arque com 60% (sessenta por cento)

e o
requerido
com
40% (quarenta por cento)
das custas
, considerando que a pretensão inicial contava com 05 (cinco) pedidos e apenas 02 (dois) destes foram julgados procedentes. Sucumbência recíproca configurada.

6
.
Recurso
de apelação
de
S
ANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
à unanimidade, ACOLHER a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada de ofício, para NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto por MÁRCIO GREICK ERLACHER; e, CONHECER do recurso de apelação de SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.